Tribunal: STF
Processo: RE 1512942
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Deficiência da repercussão geral. Necessidade de reexame de provas (súmula 279 do supremo Tribunal Federal). Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    6. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.